Tribunal: STF
Processo: RE 938208
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, é matéria que não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    2. O trânsito em julgado de capítulo de sentença a determinada parte em litisconsórcio cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.